Tribunal: TJES
Processo: 0006391-95.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006391-95.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAS SILVA ALVES e outros
APELADO: MAURO ROSA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006391-95.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATAS SILVA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAURO ROSA FERREIRA, RAUL BIBIANO PONATH

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA,
RESPECTIVAMENTE
.
1. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1.
ARTIGO
121, §2º, INCISO
I
I
I,

CP
.
IMPRONÚNCIA. PLEITO MINISTERIAL PARA QUE O

CORRÉU
SEJA PRONUNCIADO.
INDÍCIOS DE AUTORIA
IN
SUFICIENTES.
IMPRONÚNCIA PRESERVADA. 1.
2
. QUALIFICADORA
DO

MOTIVO TORPE.
MOTIVAÇÃO NÃO ESCLARECIDA NOS AUTOS. 1.3.

QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. RECURSO DA DEFESA. 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PLENA. 2.2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO
.
IMPOSSIBILIDADE. 2.3. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. ASFIXIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANTIDA.

3.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.1.
A prolação da sentença de pronúncia, conforme disposição do artigo 413 do Código de Processo Penal, dependerá da constatação judicial da existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria criminosa. Ausentes os necessários indícios de autoria, correta a decisão que
impronuncia o acusado. Caso
em que a vítima e uma testemunha
atestam que o apelado não teria participado da ação delitiva. Impronúncia mantida. 1.2. Não
restando esclarecida
a motivação do crime, não se sustentando a linha acusatória de que o crime teria sido
impulsionado por disputas ocorridas no interior do presídio.
E
m sentido oposto, a testemunha citada anteriormente disse
nunca ter notado animosidade entre eles,
ao passo que o
ofendido esclareceu que todos
ainda
ocupavam a mesma cela.
1.3.
Tendo em vista que os fatos se deram na presença dos agentes penitenciários, os quais atuaram prontamente para evitar a
s possíveis agressões, impossível dizer que as circunstâncias fáticas tornavam a defesa impossível ou dificultada por parte da vítima.
2. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. 2.1.
S
ó é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
Na espécie,

o recorrente aduz
ter agido
em
legítima defesa, atacando-o para desarmá-lo, não havendo intenção de matar o ofendido,
alegação que
não se apoia em prova segura e suficiente, havendo outras linhas argumentativas instauradas a partir da instrução processual, as quais apontam para sentido diverso,
de modo que
cabe
rá
aos jurados decidir sobre o alegado.
2.2.
Por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, sendo assegurada à instituição a soberania dos seus vereditos. No resguardo dessa competência,
é firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que a decisão do juiz togado que retira do Conselho de Sentença a apreciação das causas dessa natureza
(Art. 419, CPP)
pressupõe a
comprovação segura e inquestionável
de que o agente não
atuou
imbuído
de
animus necandi
. C
aso em que
não h
á
comprovação segura e inequívoca de que o
recorrente
não agiu com
animus necandi,

razão pela qual,
deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.
2.3.
T
em-se admitido a
excepcional
possibilidade d
e o

Tribunal

excluir da pronúncia as circunstâncias qualificadoras
impertinentes ou manifestamente divorciadas do contexto dos autos.
Caso em que estão p
resentes indícios de ter
sido
o
crime praticado
com o emprego de asfixia
–
uso de corda laçando o pescoço da vítima
.

Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006391-95.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATAS SILVA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAURO ROSA FERREIRA, RAUL BIBIANO PONATH

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Tramitam nos presentes autos APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS e RECURSO EM SENTIDO ESTRITO manejado por MAURO ROSA FERREIRA, ambos contra a Sentença de fls. 299/302-v, que impronunciou RAUL BIBIANO PONATH e pronunciou MAURO ROSA FERREIRA para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Colatina, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 09h15min, nas dependências da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, o recorrente MAURO ROSA FERREIRA, fazendo uso de uma "corda artesanal" teria tentado asfixiar a vítima Jonatas Silva Alves, dando início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, considerando que terceiros impediram a consumação do crime. Consta ainda, que o apelado RAUL BIBIANO PONATH teria participado do crime, na medida em que, além de combinar com Mauro de ceifar a vida da vítima, teria tentado atingi-la com um "chuço".

Ao fim da iudicium accusationis, foi proferida a sentença recorrida, nos termos acima especificados.

De conformidade com as razões de fls. 309/312v, o Ministério Público postula a reforma da sentença a fim de que seja pronunciado RAUL BIBIANO PONATH, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria de sua participação no crime, e requer, ainda, que ambos os réus respondam pelas circunstâncias qualificadoras do motivo torpe e da surpresa.

Contrarrazões das defesas às fls. 317/326 (RAUL) e 337/340 (MAURO), pelo desprovimento do recurso do parquet.

MAURO ROSA FERREIRA, em razões acostadas às fls. 346/349, pugna por sua impronúncia, alegando ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, o afastamento da qualificadora do meio cruel e o direito de recorrer em liberdade

O Ministério Público se opõe a tal pretensão no recurso arrazoado às fls. 351/356-v., pedindo a negativa de provimento ao recurso.

No id. 7565462, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso da defesa.

Esta a síntese da feito. Passo à análise meritória dos recursos, a começar pela irresignação ministerial.

Como dito, pretende o parquet, por um lado, ver pronunciado o recorrido RAUL BIBIANO PONATH, e de outro, inserida na acusação a ser levada a plenário as circunstâncias qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em relação ao primeiro ponto, observo que o Ministério Publico aduz que, em juízo e fora dele teriam sido produzidos indícios suficientes de que o apelado também teria se empenhado na dinâmica criminosa, não só acordando com o corréu a prática da infração penal, como também, levando consigo um “chuço” com o qual teria tentado atingir a vítima.

Ocorre, contudo, que a instrução processual não sustenta essa versão.

Veja-se que a ofendido, em depoimento prestado perante a autoridade judiciária de primeiro grau, confirmou ter sido vítima de crime tentado, alinhando que sentiu quando uma foi laçado no pescoço por uma corda, mas não conseguiu ver quem o teria feito. Disse que soube, posteriormente, que o recorrente MAURO ROSA FERREIRA seria o autor da tentativa de homicídio. Em relação ao apelado, no entanto, alegou que não o agrediu fisicamente, nem tentou contra sua vida.

Na mesma linha, o Agente Penitenciário Leonardo Loss, que presenciou os fatos e interveio para evitar a consumação do crime, aduziu que o “chuço” estava no chão, tendo pedido ao apelado para pegar o objeto e entrega-lo a si. Logo, o testemunho do guarda prisional contraria a versão acusatória, tornando insubsistente a imputação erigida contra ele.

A prolação da sentença de pronúncia, conforme disposição do artigo 413 do Código de Processo Penal, dependerá da constatação judicial da existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria criminosa. Ausentes os necessários indícios de autoria, correta a decisão que impronuncia o acusado.

Desta forma, impossível acolher o pleito de pronúncia do apelado RAUL BIBIANO PONATH.

S
eguindo,
o Ministério Público
pugna pela incidência das qualificadoras relacionadas à torpeza do motivo e ao
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
.

Tal como destaca a sentença, a motivação do crime não restou esclarecida, não se sustentando a linha acusatória de que o crime teria sido impulsionado por disputas ocorridas no interior do presídio. Aliás, em sentido oposto, a testemunha citada anteriormente disse nunca ter notado animosidade entre eles. O ofendido, da mesma forma, esclareceu que todos ocupavam a mesma cela ainda na data da sua oitiva judicial.

Da mesma forma, parece-me devidamente fundamentada o rechaço à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Tendo em vista que os fatos se deram na presença dos agentes penitenciários, os quais atuaram prontamente para evitar as possíveis agressões, impossível dizer que as circunstâncias fáticas tornavam a defesa impossível ou dificultada por parte da vítima.

Logo, preservo o decote das qualificadoras operado na decisão combatida.

Passo a analisar o recurso da defesa:

O recorrente MAURO ROSA FERREIRA inicia alegando ter agido em legítima defesa, tendo o réu agido com o intuito de desarmar a vítima.

O artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê, como hipótese de absolvição sumária, a legítima defesa, senão vejamos:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

......................................................

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida se resolve em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Tal como ensina Frederico Marques, a absolvição sumária decreta não só a improcedência da denúncia, como também, da própria pretensão punitiva estatal
1
, seja porque há prova incontroversa de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, seja porque logrou-se provar, também de forma cabal, da inexistência do fato, da atipicidade da conduta ou de não ter concorrido para a infração. Logo, a absolvição sumária demanda prova
plena
,
positiva
e
incontroversa
, da ocorrência de alguma das hipóteses legais.

Na espécie, o recorrente aduz
ter agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, atacando-o para desarmá-lo, não havendo intenção de matar o ofendido.

Ocorre, contudo, que essa alegação não se apoia em prova segura e suficiente, havendo outras linhas argumentativas instauradas a partir da instrução processual, as quais apontam para sentido diverso.

A testemunha Leonardo Loss informou que o recorrente
teria
justific
ado o fato
como uma antecipação de
um possível ataque por parte da vítima, e não como uma reação a uma agressão injusta, atual ou iminente.

A descrição do fato, apresentada tanto na esfera policial quanto em juízo, igualmente
não se coaduna com a definição jurídica de legítima defesa, já que o réu, em tese, teria atacado a vítima pelas costas.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Ambas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção. Nessa toada, os Recursos em Sentido Estrito nº 030130069021, de relatoria da Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, perante esta Primeira Câmara Criminal (DJe 12/01/2021) e nº 021080082650, Segunda Câmara Criminal, cujo relator foi o Eminente Desembargador Substituto Ezequiel Turibio (DJe 12/01/2021).

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre o alegado.

Na sequência, a defesa busca a
desclassificação da conduta
para o crime de lesão corporal
.

Conforme disposto nos artigos 418 e 419
, do Código de Processo Penal,
o juiz não fica adstrito à capitulação do fato apresentada na peça incoativa, sendo que,

se
estiver
convenc
id
o
de que a conduta imputada não se inserir entre aquelas de competência do Tribunal do Júri,
e não for
ele o
competente para o julgamento,
deverá remeter o processo ao
juízo competente.

Por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, sendo assegurada à instituição a soberania dos seus vereditos. No resguardo dessa competência,
é firme a compreensão jurisprudencial no sentido de que a decisão do juiz togado que retira do Conselho de Sentença a apreciação das causas dessa natureza
pressupõe a
comprovação segura e inquestionável
de que o agente não
atuou
imbuído
de
animus necandi
.
Nessa linha, confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. ART. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 129, §1º, INCISO II, CP. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA. CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus accusationis, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022). 2. A desclassificação do tipo penal na fase de pronúncia, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ausência de animus necandi, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, RESE
0009750-04.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 03/03/2023)

Na espécie, observo não haver comprovação segura e inequívoca de que o
recorrente
não agiu com
animus necandi
.

Há no feito elementos no sentido de que o acusado, em tese, teria iniciado a prática de um crime de homicídio, porquanto teria tentado asfixar a vítima fazendo uso de uma corda improvisada, sendo impedido pela atuação imediata dos guardas prisionais, que o atingiram com disparos de munição não letal e fizeram sua contenção.

Observa-se, então, que a versão defensiva não possui lastro probatório cabal e inquestionável,
d
e modo
que
deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Quanto
ao pedido de decote
d
a
qualificadora
do emprego de asfixia
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade d
e
o Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la da pronúncia
, desde que seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Na espécie,
volto a dizer, teria sido usado uma corda artesanal, a qual teria sido lançada no pescoço do réu. Logo, parece evidente que a descrição se adequa, em tese, a uma tentativa de esganadura
,
razão pela qual, é
desaconselhável a esta afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete
2
, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, § 1º, E 121, § 2º, III E IV, AMBOS DO CP; 415, IV E 419, AMBOS DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
Omissis
. 5. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte Superior considera adequado que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o agravante agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima. 6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação (AgRg no REsp n. 1.948.352/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021 - grifo nosso). 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido.(STJ, AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10/3/2023)

À
vista do exposto,
CONHEÇO d
e ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

1

MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997, p. 396.

2
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
, 17.ed.
São Paulo:
Atlas,
2005,
pág. 529.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.